Tribunal: TJMT
Processo: 0013696-51.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013696-51.2010.8.11.0041
RECORRENTE: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA - EPP
RECORRIDO: H. S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA - EPP com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 29991988):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA DE No 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DA MOLÉSTIA – SUSPENSÃO DO TRATAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
I - Embora realmente seu pedido de ilegitimidade passiva não tenha sido apreciado pelo Juízo singular, fato é que sua legitimidade passiva, como prestadora de serviços contratado pelo plano de saúde, está diretamente relacionada com a questão central dos Autos, qual seja, a continuidade ou não do tratamento “home care” fornecido ao autor, ora apelado.
II - Da análise da sentença recorrida, observa-se que o Juiz sentenciante, sem ter considerado que a ré, ora segunda apelante, se trata de uma operadora na modalidade de autogestão, realmente equivocou-se ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor da Súmula de no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Contudo, tal equívoco não altera o deslinde do julgado, eis que, existindo previsão contratual da cobertura da moléstia que acomete o autor, ora apelado, sendo de rigor a cobertura do tratamento indicado, não se reputa plausível a suspensão da cobertura integral dos procedimentos necessários a tal tratamento, ainda que supostamente tenham havido desavenças entre os genitores do autor, ora apelado, e os profissionais que prestam o serviço de “home care” (Ap no 0013696-51.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, DJ 05/02/2020)
A Recorrente alega violação aos artigos 1022 do CPC e 10 da Lei n.9.656/98, ao argumento de que a obrigação de fornecer o tratamento home care para o Recorrido é exclusiva da operadora do Plano de Saúde.
Recurso tempestivo (ID 42645997).
Contrarrazões ID 42977986.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 1022 do CPC e 10 da Lei 9.656/98, ao argumento de que a obrigação de fornecer o tratamento home care para o Recorrido é exclusiva da operadora do Plano de Saúde.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido consignou que:
“(...) Em suas razões recursais, a ré HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA EPP, ora primeira apelante, sustenta a nulidade da sentença, uma vez que seu pedido de ilegitimidade passiva não foi apreciado.
Afirma que a obrigação de fornecer o tratamento “home care” ao apelado é única e exclusiva da ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, que mantém contrato de plano de saúde com o apelado.
Salienta que não possui relação jurídica com o apelado, eis que é prestadora de serviços da CASSI.
Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.
A uma porque, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, ainda que não tenha sido inicialmente apreciada pelo juízo monocrático, encontra óbice em sua atuação na condição de prestadora do serviço, a qual está diretamente relacionada com a questão central dos Autos, qual seja, a continuidade ou não do tratamento “home care” fornecido ao autor, ora apelado.
A duas porque, da análise dos Autos verifica-se que os fatos que originaram a presente ação decorrem, à toda evidência, de um desentendimento entre a equipe de enfermagem da ré, ora primeira apelante e os genitores do autor, ora apelado.
E, a três porque, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a cláusula segunda, parágrafo 4o, do Contrato de Prestação de Serviços de Diagnóstico e Terapia ou Contrato de Prestação de Clínicas Ambulatoriais (ids. 20846996 e 20846997), o credenciado, no caso, a primeira apelante, não poderá, em nenhuma hipótese, discriminar os usuários da CASSI.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
É como voto.(...)”
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir a legitimidade da recorrente, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DA UNIMED. CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. AFRONTA AO ART.43 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, em relação aos quais não foram opostos embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a busca pela cobertura do plano de saúde e sua negativa ocorreram na área de abrangência da apelante, o que conduz para sua legitimidade passiva. A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 976.357/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV